Tribunal: TJMT
Processo: 1031825-96.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031825-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
LAUDOS ARROLADOS GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado nos autos que os laudos técnicos juntados pela autora/seguradora não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, por serem genéricos, unilaterais e atestado por técnicos sem qualificação profissional, se mostram incapazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031825-96.2024.8.11.0041

APELANTE:

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr. Jamilson Haddad Campos
,
l
ançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que comprovou os efetivos ressarcimentos aos consumidores por danos elétricos em razão de fornecimento de energia elétrica, anexou aos autos os processos de sinistro de danos elétricos e seus efetivos pagamentos, destacando, dentre outros, notas fiscais/faturas de energia elétrica emitidas pela apelada.

Aduz que inexiste irregularidade nos documentos juntados e que a apelante agiu com a diligência que lhe cabia, com vistorias nos locais dos sinistros e bens danificados, e que as informações colhidas estariam documentadas, inclusive com relatórios fotográficos e laudos.

Reafirma a
responsabilidade objetiva
e a
comprovação do nexo de causalidade
, afirmando, ainda, que a apelada deveria responder pela
correção monetária
e pelos
juros de 1% ao mês
, ambos a contar dos respectivos desembolsos, citando, a esse propósito, as
Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça
; afirma, ainda, ser devido o ressarcimento dos valores pleiteados, com fixação de correção monetária e juros de mora a contar do desembolso, e, ao final, reitera o pleito relativo a
honorários sucumbenciais
, com referência ao §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, e pede o provimento do recurso para reforma da sentença.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais para que: “
a) a Apelada seja condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Apelada, atualizado desde a data do pagamento por índice arbitrado por V. Exa., acrescido de juros legais desde a data do desembolso, quanto aos sinistros pleiteados na ação em comento; b) seja a Apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre os valores da condenação, em razão dos ônus da sucumbência
” (Id. 348321380).

A parte apelada, em contrarrazões, sustenta que os sinistros não se relacionam com problemas de energia, afirma a imprestabilidade de laudos unilaterais sem contraditório e sem assinatura de profissional habilitado, aponta ausência de nexo causal, menciona o Tema 1.282 do STJ quanto à não sub-rogação de prerrogativas processuais, e requer a manutenção integral da sentença, com condenação em custas e majoração de honorários (Id. 348321384).

O preparo foi recolhido no Id.
350663856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Cinge-se dos autos que
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
ajuizou esta ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens da segurada AM FERREIRA MANUTENÇÃO ME, cujo contrato está representado pela apólice nº 1660000017918, (AM FERREIRA MANUTENÇÃO ME), cujo contrato está representado pela apólice nº 1660000009818, e da segurada RUPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cujo contrato está representado pela apólice nº 4522000004818, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir aos contratantes, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, nos dias 03/06/2022, 29/07/2021 e 04/12/2020,
houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofreu constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$15.185,58 (quinze mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), corrigida monetariamente a ser acrescida de correção monetária e juros nos termos da lei.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que
“(...)
Compulsando os autos, verifico que a prova produzida pela autora é frágil para estabelecer, com a segurança necessária, o nexo de causalidade. O laudo técnico, embora descreva os danos e aponte uma causa provável, foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, e sua credibilidade técnica foi abalada pela fundamentada impugnação da ré quanto à qualificação do profissional que o subscreveu. Por outro lado, os relatórios apresentados pela concessionária ré, embora também unilaterais, são extraídos dos sistemas de monitoramento da rede elétrica, constituindo os registros oficiais da prestação do serviço. Tais documentos atestam, de forma específica para a unidade consumidora em questão e para o período do sinistro, a ausência de qualquer anomalia registrada ("Não existem registros para o período de busca"). A autora alega que tais relatórios não cumprem as exigências do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL. Contudo, caberia à própria autora, por meio de prova pericial ou outros meios robustos, infirmar a presunção de veracidade de tais registros, o que não ocorreu. A simples alegação de descumprimento de norma regulatória, desacompanhada de contraprova técnica, não é suficiente para desconstituir a prova documental apresentada pela ré. Ademais, a própria segurada, ao proceder ao reparo do equipamento antes de qualquer comunicação à concessionária, inviabilizou a verificação in loco e a eventual produção de prova pericial judicial, que seria o meio mais idôneo para dirimir a controvérsia sobre a causa efetiva do dano. A requerida, em sua especificação de provas, pugnou pela perícia direta (ID.186399553), mas a efetivação de tal prova resta prejudicada, pois o equipamento já foi reparado, conforme se infere dos próprios documentos da inicial. Nesse cenário, confrontando um laudo técnico de credibilidade questionável com os registros sistêmicos da concessionária que negam a ocorrência de falha no serviço, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano indenizado
”
(sic – Id. 348321379), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem.

Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Analisando detidamente os relatórios de sinistro que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que, de fato, a causa provável do dano ocorreu por oscilação de energia, e
ntretanto, compulsando os autos e pela leitura dos laudos, verifica-se que os mesmos
foram elaborados de forma superficial
, já que
não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos
, apenas informam a existência deles e orçamentos, bem como
não traz a qualificação técnica do profissional responsável
pela análise dos equipamentos.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO REGRESSIVA– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL
–
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026